Tribunal: TJDFT
Processo: 0705111-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705111-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WW CONTABILIDADE LTDA - ME, WENDELL SILVA DE ASSUNCAO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de ID 141989421 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial, proposta em face de WW CONTABILIDADE LTDA - ME, que indeferiu o pedido de penhora sobre faturamento da empresa. Afirma, em suma, que realizou diligências, mas não localizou bens passíveis de penhora; que apurou que a empresa se encontra ativa; que houve violação ao princípio da efetividade da execução e à garantia da duração razoável do processo; que constitui dever dos sujeitos do processo cooperar para obtenção de decisão efetiva e célere. Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso, com a determinação de penhora de percentual do faturamento da executada, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 68713424). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A ordem preferencial da penhora está prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil, a indicar a sua excepcionalidade sobre percentual de faturamento de sociedade empresária, prevista no inciso X desse artigo. Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa devedora é possível, desde que inexistam outros bens passíveis de constrição ou que estes sejam insuficientes para o pagamento da dívida. Na hipótese, assiste razão ao juízo a quo, quando registra que a parte agravante não buscou a satisfação de seu crédito por meio de consulta extrajudicial de bens imóveis. Dessa forma, para que admita a penhora sobre o faturamento, é necessário que a parte agravante se desincumba do seu ônus de buscar outros bens passíveis de penhora dos executados, que não possuam aptidão para prejudicar o desenvolvimento da atividade empresarial. Conforme elucidativo julgado, “no julgamento do REsp 1835864/SP (Tema 769), a despeito da perda do atributo da excepcionalidade, o precedente qualificado apontou que, ordinariamente, a penhora sobre faturamento “poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior, ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação”. Ainda, “a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (art. 835, § 1o, do CPC/2015), justificando-a por decisão devidamente fundamentada”. (...) Se não há demonstração da pesquisa de bens imóveis e tentativa de penhora de ações e quotas de sociedade simples ou empresarial (art. 835, IV e IX, do CPC), aliado ao fato de que a exequente/agravante se limitou a apresentar documento que dispõe apenas sobre a situação cadastral da executada, sem indicação de êxito da medida pretendida (princípio da utilidade da execução), impõe-se o indeferimento do pleito de penhora de faturamento empresarial, ante a inexistência de motivo hábil para suplantar a ordem preferencial para a penhora prevista no art. 835 do CPC” (Acórdão 1957852, 0745616-48.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025.) Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora